Tribunal: STF
Processo: ARE 1594438
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO PRIVADA. DISPENSA DE SERVIDORA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 545 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA FUNDAÇÃO E DOS MOTIVOS DA DISPENSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REGIME CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. Ação ajuizada por ex-funcionária da Fundação ABC, técnica de enfermagem, contratada pelo regime da CLT, voltada à nulidade do ato de dispensa e consequente reintegração ao cargo ocupado, com pagamento dos valores atrasados. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da autora. Descabimento. A Fundação ABC, embora instituída pelo Poder Público para exercer as atividades de ensino e assistência à saúde de forma delegada, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, nos termos do seu estatuto social e da própria lei autorizadora. Possibilidade de contratação de empregados em regime celetista, sem a estabilidade assegurada aos servidores efetivos admitidos por concurso público, nos termos do art. 41 da CF. Desnecessidade de prévio processo administrativo. Ato de dispensa legal. Aplicação do entendimento do STF no Tema nº 545 de repercussão geral. Precedentes. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. V, X e LV do art. 5º e os arts. 37 e 41 da Constituição da República e o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e desrespeitado o Tema 606 da repercussão geral.

Asseverou ter sido “aprovada em Processo seletivo público unificado nº 002/2014 e Edital 001/2014, com classificação final em 524º lugar, para o cargo público de Técnico de Enfermagem, sendo dispensada sem justa causa em 12/08/2021” e que “busca a declaração de nulidade do ato de sua dispensa e a reintegração ao cargo que ocupava, além do pagamento de salários atrasados, reflexos no 13º salário, FGTS, férias e terço constitucional, bem como uma indenização por danos morais” (fl. 4, e-doc. 14).

Assinalou que “o v. acórdão e r. sentença, equivocadamente, afastam a necessidade de processo administrativo para a dispensa da Recorrente, sob o argumento de que a Fundação do ABC possui natureza jurídica de direito privado e que a contratação se deu sob o regime da CLT, onde, tal entendimento, destoa da proteção constitucional conferida aos servidores públicos e da jurisprudência que reconhece a necessidade de observância dos princípios da administração pública, mesmo em entidades com gestão compartilhada” (fl. 4, e-doc. 14).

Argumentou que “nossa Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LV, garante o direito ao contraditório e à ampla defesa em todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos, logo, essa garantia fundamental não pode ser mitigada pela natureza jurídica da entidade empregadora” (fl. 5, e-doc. 14).

Sustentou que, “ao afastar a necessidade de motivação para a dispensa, ignora a relevância da função exercida e a necessidade de resguardar os direitos da trabalhadora, que atuava em prol da saúde pública, logo sua dispensa, deverá ser considerada nula, com a imediata reintegração da Recorrente ao cargo, com o pagamento de todas as verbas salariais e indenizatórias devidas” (fl. 6, e-doc. 14).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a questão a ser decidida reside, unicamente, na correta interpretação e aplicação de normas Constitucionais aos fatos que já se encontram incontroversos, pois, a controvérsia não gira em torno de ‘se’ a Agravante foi dispensada, ou ‘se’ a Agravada, exerce determinada atividade, estes são pontos já pacificados, o cerne da discussão é a qual regime jurídico essa atividade pública se subsume e quais os efeitos Constitucionais dessa subsunção, restando esgotada a matéria em debates eminentemente jurídicos, devendo ser superado o impedimento levantado, pela aplicação inadequada da Súmula 279 do STF” (fl. 12, e-doc. 19).

Pede o provimento do presente agravo, para o recurso extraordinário ser conhecido e provido.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Evellyne Barbosa e Silva, agravante, objetivando a anulação do ato administrativo pelo qual dispensada do cargo de técnica de enfermagem exercido na Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal, sem a prévia instauração de processo administrativo. A agravante alega cerceamento de direito de defesa.

7. Sobre a pretensa afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
8. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à ausência de instauração de procedimento administrativo prévio à demissão da agravante com os seguintes fundamentos:
“Narra a parte autora que foi aprovada em processo seletivo público unificado nº 002/2014 e Edital 001/2014, com classificação final em 524ª lugar, para o cargo de Técnico de Enfermagem, sendo realizada a posse em 18/12/2015, tendo sido dispensada sem justa causa em 12/08/2021. 
Sustenta a ilegalidade da sua dispensa sem justa causa pela Fundação ABC, considerando, no seu entender, a necessidade de prévia instauração de processo administrativo.
Pois bem. 
Consoante se observa, o cerne da questão diz respeito à natureza jurídica da Fundação ABC e a sua relação de trabalho com a parte autora, a fim de se perquirir a necessidade ou não de instauração de prévio processo administrativo para sua dispensa. (...)
Em relação à Fundação ABC, instituição autorizada pelas Leis 3.695/1967 e 2.741/1967 (Município de Santo André), Lei 1.546/1967 (Município de São Bernardo do Campo) e Lei 1.584/1967 (Município de São Caetano do Sul), é possível observar em seu estatuto social o seguinte (fls. 255): (...)
Como é possível observar, a Fundação ABC, embora instituída pelo Poder Público para exercer as atividades de ensino e assistência à saúde de forma delegada, conforme autoriza o art. 197 e 209 da CF, constitui pessoa jurídica de direito privado. (...)
Aliás, sobre o assunto, não se deve olvidar que no Tema nº 545 do STF, sob regime de repercussão geral no qual discutiu se os empregados da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas têm direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT foi fixada a seguinte tese: (...)
Como se vê, a tese estabelecida é exatamente sobre o que se discute nos autos, pois, embora a Fundação ABC tenha sido instituída pelo Poder Público (Município de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul), a lei autorizadora conferiu à entidade o regime jurídico de direito privado, tal como visto anteriormente em seu estatuto social. 
Desse modo, tal como decidido na sentença, não há que se falar na aplicação das regras inerentes ao regime jurídico de direito público àqueles contratados sob o regime de direito privado, como o caso da autora, a afastar a alegada exigência de prévio processo administrativo para sua dispensa, motivada pela Fundação na conveniência” (fls. 4-7, e-doc. 12).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 716.378-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual se discutiu controvérsia referente à possibilidade de empregado da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas ter direito à estabilidade excepcional de que trata o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, este Supremo Tribunal respondeu de forma negativa à questão, fixando a seguinte tese:
“I - A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado. II - A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público” (Plenário, DJe 30.6.2020, Tema 545, grifos nossos).

Confira-se trecho do voto do Relator:
“Segundo a jurisprudência da Corte, a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de dois fatores: i) do estatuto de sua criação ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. (...)
Como ressaltado anteriormente, a Fundação Padre Anchieta é enquadrada em outra categoria jurídica, a qual está submetida aos ditames do regime privado, com as derrogações do direito administrativo, de forma assemelhada às empresas estatais. Os empregados da Fundação Padre Anchieta pertencem ao regime da legislação trabalhista. 
A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se harmoniza com os direitos e deveres previstos na legislação trabalhista, em especial ao regime de proteção definido pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), consagrado no art. 7º, inciso III, da CF/88, o qual foi criado como forma de compensar a demissão imotivada do trabalhador celetista, em contraste com o direito de estabilidade da CLT, não incidindo na espécie, também, o disposto no art. 41 da CF. 
Os referidos regimes de proteção são incompatíveis, daí porque o art. 19 do ADCT só se aplica aos servidores públicos, aos servidores de pessoas jurídicas de direito público. Essa dedução é corroborada pelo fato de não haver uma única menção nos autos de que a recorrente tenha, após a Constituição Federal de 1988, realizado a transformação dos empregos em cargos públicos, ocupados automaticamente pelos antigos servidores celetistas, até porque essa mutação seria imprescindível para a devida adequação do quadro de pessoal da fundação ao disposto no art. 39 da Constituição. 
Como o recorrido não se beneficiou dessa estabilidade, há que se concluir que era possível sua demissão sem justa causa, não tendo ocorrido, igualmente, afronta ao art. 7º, inciso I, da Constituição Federal”.

Diferente do alegado pela agravante, a natureza jurídica da Fundação instituída repercute no regime jurídico de seus servidores, impondo-se àqueles que laboram em instituições privadas normas distintas daquelas que regem os servidores públicos estatutários. 

A conclusão posta no acórdão recorrido, no sentido de que “não há que se falar na aplicação das regras inerentes ao regime jurídico de direito público àqueles contratados sob o regime de direito privado, como o caso da autora, a afastar a alegada exigência de prévio processo administrativo para sua dispensa”, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

9. Ademais, o exame das alegações da agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária em relação à higidez do ato administrativo de dispensa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Leis municipais ns. 3.695/1967, 2.741/1967, 1.546/1967 e 1.584/1967) e o reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO. NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DE RG. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso I; 37; 41; 60, § 4º, inciso III; 170; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.578.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA POSTERIORMENTE PRIVATIZADA. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, reconheceu que a Recorrida, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, a ela não se aplica o entendimento segundo o qual deve ser motivada a dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedades de economia mista. 2. Tendo a instância de origem asseverado a natureza jurídica da entidade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório e a reanálise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Ademais, no julgamento do RE 688.267-RG (Tema 1022), o Tribunal limitou-se a analisar o dever jurídico de motivação da demissão de seus empregados concursados somente em relação às empresas públicas e as sociedades de economia mista, de modo que tal obrigatoriedade não se estende às sociedades de economia mista posteriormente privatizadas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.531.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Reintegração. Motivação da dispensa. Vinculação. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.530.382-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.10.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora